Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de cumprimento de sentença não há possibilidade de discussão acerca de responsabilidade ambiental, sob pena de violação da coisa julgada.
2. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.